Tribunal: STF
Processo: HC 72517
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A DOIS ANOS E SEIS MESES
DE RECLUSÃO, POR INFRINGIR O ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. 2. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUE LHE FOI NEGADO APELAR EM LIBERDADE,
EMBORA PRIMARIO. 3. OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, ORA PACIENTE, FORAM
RECONHECIDOS, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, AO LADO DA PERICULOSIDADE E
DA GRAVIDADE DO DELITO. 4. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 594: NORMA
RECEPCIONADA PELO REGIME CONSTITUCIONAL DE 1988. 5. NÃO SE CONFUNDEM
OS CONCEITOS DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. SE O RÉU, EMBORA
PRIMARIO, NÃO TIVER BONS ANTECEDENTES, NÃO FAZ JUS APELAR EM
LIBERDADE, "UT" ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.